Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-43.2015.8.11.0109
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000499-43.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 887.297.531-04 (APELADO), HOUSILENE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 009.248.311-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO REGIME ORIGINAL DO CPC/2015. DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E SEM EFICÁCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, §5o, do CPC. A exequente defende que promoveu diversas diligências úteis e que a prescrição teria sido interrompida pela citação válida, além de apontar fatores externos, como pandemia e digitalização, que teriam contribuído para a demora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se, à luz da redação original do art. 921 do CPC/2015, a conduta da exequente afastaria a prescrição intercorrente;

(ii) verificar se as diligências realizadas, embora constantes, tiveram efetividade apta a impedir a consumação do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime aplicável ao caso é o previsto na redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, pois a execução foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei 14.195/21, não sendo possível aplicar retroativamente as alterações legislativas.

4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, sob a redação original, a prescrição intercorrente exige prova de inércia ou desídia do exequente após o término do período de suspensão de um ano.

5. Embora a exequente tenha protocolado sucessivas petições, as diligências realizadas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) foram repetitivas e infrutíferas, sem trazer novos elementos capazes de localizar bens penhoráveis, configurando atuação formalmente ativa, porém materialmente ineficaz.

6. O STJ pacificou que diligências meramente formais ou inócuas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, devendo prevalecer a análise da utilidade concreta das medidas adotadas.

7. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário, de três anos, somado ao período excessivo de tramitação (mais de nove anos), reforça a consumação da prescrição intercorrente.

8. A interrupção inicial pela citação não impede o início da prescrição intercorrente, instituto autônomo regulado pelo art. 921 do CPC.

9. A alegação de demora imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois as diligências foram processadas regularmente, sem paralisação injustificada atribuível ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regime original do art. 921 do CPC/2015 exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a análise da inércia material do exequente, avaliada pela efetividade das medidas adotadas para satisfação do crédito.

2. Diligências repetitivas e infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.

3. A citação inicial não impede a contagem da prescrição intercorrente, que possui disciplina própria.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II, 921, §§ 1o, 4o e 5o; Lei 14.195/21; Decreto no 57.663/66, art. 70; Lei no 10.931/04, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 695.090/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; TJ/MT, RAC 0002005-59.2007.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, Dra. Louísa Rachel Medeiros Florentino Imperador, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em face de
VALMIR FERREIRA DE SOUZA
e
HOUSILENE DE OLIVEIRA
, que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente
e, com base nos art. 487, inc. II, c/c art. 921, § 5o, do CPC, julgou extinta a demanda, sem imposição de condenações em valores pecuniários ou verbas de sucumbência (
vide
ID. 301897364).

Em razões recursais de ID. 301897366, a
COOPERATIVA
Apelante alega, em suma, que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na presença de inércia injustificada e prolongada da Parte Exequente, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta que ao longo do trâmite processual, promoveu diligências constantes, como citação válida dos executados, tentativas de penhora via BACENJUD, pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, pedido de consulta à Receita Federal via INFOJUD, e requerimento de nova penhora via SISBAJUD, de modo que a paralisação do feito decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis e da morosidade do aparato judiciário, jamais de desídia da Parte Exequente.

Sustenta ainda que houve citação válida dos Executados, o que, nos termos do art. 802 do CPC, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, e que os fatores que contribuíram para a demora processual incluíram a pandemia e a necessidade de digitalização dos autos.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a fim de que se
determine o regular prosseguimento da ação executiva
. Ainda, requer que todas as matérias discutidas no recurso sejam expressamente enfrentadas pelo Tribunal, para fins de viabilizar eventual recurso especial ao STJ.

Sem contrarrazões da Parte Apelada, uma vez que revel.

Recurso tempestivo (ID. 301897369) e
preparado (ID. 302471368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

e adentro no seu mérito.

Como relatado, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em desfavor de
VALMIR FERREIRA DE SOUZA E HOUSILENE DE OLIVEIRA
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário emitida em 19 de fevereiro de 2013, no valor original de R$ 4.500,00, com parcelas mensais de R$ 237,22, vencimento entre 20/03/2013 e 20/02/2015, tendo sido atualizado o débito para R$ 61.934,21 na última manifestação da Exequente.

Realizada diversas tentativas de localização de bens e penhora, o Juízo
a quo
determinou a intimação da Parte Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, sobre a qual se posicionou contrário.

Inobstante, reconheceu-se a prescrição intercorrente do título, extinguindo o feito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de execução de título extrajudicial, proposta pelo
Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT
em face de
Valmir Ferreira De Souza e Housilene De Oliveira,
todos qualificados.

Realizada diversas tentativas de localização de bens e penhora (id. 95304584, às págs. 55, 60-62 e 67-68 e 67), sendo a parte exequente intimada dos resultados negativos.

Posteriormente, por meio da decisão de id. 171080746, o Juízo determinou a intimação da parte exequente para falar acerca da prescrição intercorrente.

A parte exequente manifestou-se contrária à referida prescrição (id. 172045797).

É o relatório.

DECIDO.

De início, ressalto que é lícito ao magistrado, excepcionalmente, o conhecimento, de ofício, de determinadas matérias, a exemplo da prescrição, como pontua o art. 487, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de vínculo jurídico embasado em título executivo extrajudicial, que materializa obrigação de pagar, submetida, consequentemente, à incidência de prazo prescricional.

Além da prescrição do direito material, as execuções civis submetem-se à prescrição intercorrente, entendida como aquela que ocorre durante a litispendência (DIDIER, 2017), e que, acaso evidenciada, implicará na extinção do processo (art. 924, V, CPC).

No exame da prescrição intercorrente, é imperiosa a análise dos incisos e parágrafos do art. 921 do CPC. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil - CPC, suspende-se a execução quando não localizado o executado ou não possuir bens penhoráveis. Nesta hipótese, como pontua o § 1o do aludido artigo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá, também, a prescrição.

Transcorrido este prazo sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2o, CPC), ressalvado o desarquivamento e prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens expropriáveis (art. 921, § 3°).

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4°, do CPC.

Neste contexto, observa-se as lições do REsp n° 1.340.553/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques. Nesta paradigmática decisão, ficou consignado que, em sede de execução fiscal, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens expropriáveis, inicia-se, automaticamente, o prazo anual de suspensão da prescrição, o qual findo, dará ensejo ao termo inicial do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, somente interrompido pela efetiva penhora.

(...)

Dito isto, cotejando o aludido REsp n° 1.340.553/RS com os parágrafos do art. 921 do Código de Processo Civil, destaca-se, primeiramente, que o espírito que os anima o julgado é de que
nenhuma execução já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário. “Não se admite, pois, a possibilidade de se eternizar o processo, principalmente o processo executivo, no qual se veicula pretensão de cunho obrigacional, sujeita à prescrição extintiva”
(DONIZETTI, 2019).

A mesma
ratio
é percebida no procedimento consolidado no art. 921 do CPC. Conciliando os interesses do exequente e ciente de que a execução não pode se perpetuar indefinidamente, não localizado o(s) devedor(es) ou bens, haverá a suspensão do processo para que o interessado promova a busca pelo endereço do executado. Isto é, resguardado o prazo da pretensão do credor, lhe é outorgado tempo para promover as diligências necessárias para perseguição do seu crédito.

No entanto, consciente de que toda execução deve ter um fim, uma vez que inexiste débito eterno, o § 4° do art. 921 estabelece a prescrição intercorrente.

Neste sentido, como consignado no precedente judicial citado alhures, iniciada a prescrição intercorrente, somente a efetiva localização do devedor ou de bens terá o condão de interromper o prazo prescricional. Desta maneira, pedidos de consulta aos sistemas SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e afins, que não tiverem sucesso, nenhum efeito terão sobre o transcurso do lapso prescricional.

Esta mesma lógica deve ser aplicada na interpretação do § 4° do art. 921, pois, “onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito” (MAXIMILIANO, 2011), especialmente quando os motivos justificantes forem idênticos.

A fim de ilustrar as semelhanças do procedimento analisado no REsp e o previsto no CPC, colaciona-se a tabela abaixo:

(...)

Por estas razões, tem-se que para fins de declaração da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, a exemplo da execução fiscal, basta que tome ciência o credor da não localização do devedor no endereço informado na exordial, ou de bens suficientes à satisfação da execução, hipótese em que o processo automaticamente será suspenso, e assim permanecerá até que se encontre o executado ou localize bens. Não encontrado o devedor ou bens, depois de um ano de suspensão, também automaticamente, começará a fluir o prazo prescricional – que corresponde ao prazo previsto no direito material (Súmula 150, STF).

Ultrapassado o prazo da prescrição, o juiz mandará dar vista ao exequente, e não havendo alegação plausível capaz de afastar a prescrição, o juiz declará-la-á e, por conseguinte, extinguirá a execução” (DONIZETTI, 2019).
Entendimento diverso terminaria por tornar inócuo o instituto da prescrição intercorrente (ASSUMPÇÃO, 2016), uma vez que, a depender da intimação pessoal do exequente, lhe bastaria qualquer manifestação para impedir o seu reconhecimento.

(...)

Diante de tudo que foi exposto e analisando o caso em hipótese, destaco que o processo tem mais de 9 (nove) anos em tramitação.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável às Cédulas de Crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, o credor possui o
prazo de 3 (três) anos
, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título. Perceba-se, de plano, que a presente execução perdura por um período mais de três vezes superior ao que o direito material lhe confere.

Retornando aos autos, verifica-se que o exequente fora intimado da não localização de bens da parte executada, em
26/11/2015
(id. 95304584 – pág. 65), estando o processo suspenso desta data e, após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer, estando crédito prescrito desde
26/11/2019.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
e, por consequência, julgo
extinta
a presente execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia recursal se restringe à alegação de que não teria havido inércia da Parte Exequente, sustentando-se ainda que a citação válida dos Executados teria interrompido definitivamente a prescrição, de modo a afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Antes de adentrar na análise da prescrição intercorrente propriamente dita,

impõe-se examinar questão fundamental relacionada à aplicação temporal das normas que regem o instituto
, notadamente as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/21.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado paradigmático, firmou importante entendimento sobre a
aplicação temporal do novo regime da prescrição intercorrente
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 2.090.768/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

Julgamento: 12/11/2024, DJe: 14/11/2024).

Tal distinção é crucial para o caso em análise.

A presente
Execução
foi ajuizada em
março de 2015
, sendo os Executados citados em
25/06/2015
(
ID. 301897353 - Pág. 55)
, enquanto a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens
ocorreu em
20/11/2015
(
ID. 301897353 - págs. 63/64
)
, portanto sob a vigência da redação original do CPC/2015,
antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/21
.

Aplicando-se a redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, vigente à época dos fatos, tinha-se que: “
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Sob este regime anterior,
a prescrição intercorrente exigia
,
como requisito essencial
,
a inércia ou desídia da Parte Exequente após o período de suspensão de 01 ano
, que, diferentemente do regime atual, não bastava o mero decurso do tempo,
era indispensável a demonstração da falta de manifestação ou impulso processual por parte do credor
.

Examinando-se o caso concreto sob a ótica da redação original do
art. 921 do
CPC/2015, verifica-se que:

i)

Os Executados foram devidamente citados em 25/06/2015 (ID. 301897353 - Pág. 55);

ii)

A ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 21/11/2015 (ID. 301897353 - Págs. 63/54);

iii)

O período de suspensão teria se iniciado nesta data, perdurando até 21/11/2016;

iv)

Após o período de suspensão, a Parte Exequente continuou manifestando-se nos autos, requerendo novas diligências em 2017 (ID. 301897353 - Págs. 72 e 76), 2019 (ID. 301897354 - Pág. 17) e 2024 (ID. 301897356);

Sob o regime original do CPC/2015, portanto,
não se configurou o requisito essencial da inércia ou falta de manifestação da Parte Exequente, ora Apelante
, uma vez que a parte credora continuou diligenciando e requerendo medidas para satisfação de seu crédito ao longo de todo o período.

É importante destacar que, sob a redação original do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado entendimento de que a prescrição intercorrente exigia efetiva inércia do Exequente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA DOS EXEQUENTES QUE NÃO FOI RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REEXAME DE FATO. SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, segundo a qual durante o período em que o feito ficou paralisado, não houve intimação pessoal para que os exequentes se manifestassem ou dessem prosseguimento à execução, situação que, obsta o reconhecimento de sua inércia e, consequentemente à prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no AREsp 695.090/MS. Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. Julgamento: 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

A toda evidência, essa compreensão era coerente com a redação original do § 4o do art. 921, que expressamente condicionava o início da prescrição intercorrente à ausência de manifestação da Parte Exequente.

Contudo, é necessário ponderar que, mesmo sob o regime original, a jurisprudência evoluiu para distinguir entre manifestações meramente protelatórias e diligências efetivamente úteis ao processo executivo.

Neste ponto
, cabe analisar se as diligências empreendidas pela Exequente, embora demonstrem ausência de inércia formal, foram materialmente eficazes para o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que foram realizadas as seguintes tentativas: penhora online via BACENJUD (resultado negativo em 05/11/2015 – ID. 301897353 - Págs. 61/62), busca de veículos via RENAJUD (infrutífera em 01/02/2016 – ID. 301897353 - Págs. 67/68), consulta à Receita Federal via INFOJUD (infrutífera em 10/10/2017 – ID. 301897353 - Págs. 78 a ID. 301897354 - Pág. 7), nova tentativa via BACENJUD em 05/08/2019 (inexitosa – ID. 301897354 - Pág. 20), e solicitação de SISBAJUD em 09/04/2024 (ID. 301897356), que se não concretizou.

Conquanto tais diligências demonstrem que não houve inércia formal da Exequente/Apelante -
requisito que era essencial sob a redação original do CPC/2015
-,
é necessário reconhecer que a mera repetição de pedidos já anteriormente frustrados
,
sem apresentação de elementos novos ou indicações concretas de patrimônio
,
configura atuação meramente formal, mas materialmente inócua
.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido,

reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 2.091.106/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/12/2023, DJe 06/12/2023; g. n).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Relator Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma. Julgamento: 18/02/2020, DJe 28/02/2020; g.n).

De mais a mais, mesmo considerando-se a necessidade de inércia sob o regime original,
não se pode ignorar que o processo em questão tramita há mais de 09 anos
,
período que excede significativamente o prazo prescricional material aplicável à cédula de crédito bancário
(
03 anos
, conforme art. 70 da Decreto no 57.663/66, aplicável às Cédulas de Crédito bancário conforme art. 44 da Lei no 10.931/04).

Diante do exposto, embora se reconheça que, sob a redação original do CPC/2015, a ausência de inércia formal da Apelante poderia, em tese, afastar a prescrição intercorrente,
é necessário ponderar que a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas contradiz os princípios fundamentais que norteiam o sistema processual civil
.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta C. Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
Tese de julgamento:
1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...]”
(TJ/MT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/01/2025, DJE 27/01/2025; g. n).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
.
Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos
sem que a parte exequente tivesse
movimentado o processo de maneira útil e eficaz
,
julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente
.”
(TJ/MT. RAC 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/03/2024, DJe: 26/03/2024; g. n).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N.o 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n .o 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJ/MT. RAC 0000231-86.2002.8.11.0030, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2024, DJe: 18/10/2024; g. n).

Em análise contextual do caso, considerando o
período excepcional de tramitação
(mais de 09 anos) e a
natureza meramente repetitiva das diligências realizadas
, sem apresentação de elementos novos que pudessem viabilizar a satisfação do crédito,
impõe o reconhecimento de que, mesmo sob o regime original, a execução atingiu patamar de inviabilidade que justifica sua extinção
.

Destarte,
embora por fundamentos diversos daqueles originalmente expostos na sentença -
que aplicou inadequadamente o regime atual da prescrição intercorrente a caso regido pela redação original do CPC/2015
-,
o resultado deve ser mantido
, reconhecendo-se a
prescrição intercorrente com base na análise conjunta da ausência de efetividade das diligências e do tempo excessivo de tramitação
.

Destaca-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o objetivo de privilegiar o devedor inadimplente. Em verdade, cuida-se instituto que objetiva, unicamente, evitar que execuções frustradas se eternizem no tempo, preservando o sistema jurídico do abuso processual, como medida a resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Com isso, ainda que o Apelante aduza que
a citação válida teria interrompido definitivamente a prescrição
, cumpre esclarecer que, ainda que o art. 802 do CPC estabeleça que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição,
tal interrupção não é perpétua
, sendo que
a prescrição intercorrente constitui instituto autônomo
, regulado especificamente pelo art. 921 do CPC, que estabelece novo marco temporal para seu início, independentemente da citação anterior.

E, embora a Cooperativa Apelante alegue que a inércia do Poder Judiciário contribuiu para o alcance do prazo, a detida análise dos autos demonstra que os pedidos de diligências formulados pelo credor foram prontamente atendidos, utilizando-se, em diversas ocasiões, dos sistemas disponíveis ao Judiciário para busca de patrimônio dos devedores.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Assim sendo, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, mantendo-se a sentença recorrida, porém, com fundamentos diversos, reconhecendo-se a prescrição intercorrente com base na análise da efetividade das diligências realizadas e do princípio da segurança jurídica, ainda que sob a égide da redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025